Tribunal: TJBA
Processo: 8025771-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025771-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILLA BEZERRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PRISCILLA BEZERRA DE CERQUEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. TEMA 1.132 DO STJ. NECESSIDADE DE ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto por Priscilla Bezerra de Cerqueira contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração manejados contra decisão anterior que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil S.A. O cerne da insurgência reside na alegada nulidade da constituição em mora, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do constante no contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora no âmbito de ação de busca e apreensão, diante do envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele indicado no contrato, à luz do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A admissibilidade do recurso é reconhecida, por preencher os requisitos legais de tempestividade e regularidade formal.

4. A decisão monocrática agravada incorre em omissão ao não enfrentar o argumento central da apelação, qual seja, a nulidade da constituição em mora por envio da notificação para endereço distinto do contratualmente pactuado.

5. O voto condutor evidencia que a notificação considerada válida pelo juízo de primeiro grau foi remetida para endereço diverso daquele constante no contrato de financiamento, contrariando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132, que exige o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que dispensado o recebimento pessoal.

6. A premissa fática da decisão agravada se revela equivocada ao afirmar que a notificação foi enviada ao endereço do contrato, ignorando que esta foi devolvida por ausência da destinatária, e que o banco optou por diligenciar em local diverso.

7. A jurisprudência consolidada do STJ rechaça a validade de notificações enviadas a endereços estranhos ao contrato, mesmo que registrados em bases de dados públicas, quando não houver prova inequívoca de alteração formal do domicílio pelas partes.

8. A ausência de constituição válida em mora compromete o desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão, sendo pressuposto indispensável à sua admissibilidade, conforme a Súmula 72 do STJ.

9. Reconhecida a nulidade da constituição em mora, impõe-se a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

10. Determina-se, ainda, a restituição do veículo apreendido à parte autora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

11. Inverte-se o ônus sucumbencial, com condenação do banco apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO.

12. Agravo interno provido.

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 485, IV e art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2524345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, Súmula 72.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível n. 8025771-20.2023.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
PRISCILLA BEZERRA DE CERQUEIRA
e como Agravado
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora